Tribunal: STF
Processo: MS 31523
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL DE PERFIL ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVO – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE IMPOR AOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DOS ESTADOS-MEMBROS, QUE GOZAM DO PREDICAMENTO CONSTITUCIONAL DA VITALICIEDADE (CF, art. 128, § 5º, inciso I, “a”), A SANÇÃO DE PERDA DO CARGO – A VITALICIEDADE COMO GARANTIA DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL ASSEGURADA AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE A APLICAÇÃO, AO REPRESENTANTE VITALÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA SANÇÃO DISCIPLINAR DE PERDA DO CARGO, POSSÍVEL, UNICAMENTE, “por sentença judicial transitada em julgado” (CF, art. 128, § 5º, inciso I, “a”) – INCIDÊNCIA, NO CASO, DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO MANDAMENTAL QUE SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA DE O CNMP, AGINDO “ULTRA VIRES”, IMPOR PENA DE DEMISSÃO A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AMPARADO PELA GARANTIA DA VITALICIEDADE – IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O CNMP, ÓRGÃO DE PERFIL ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVO, APLICAR A SANÇÃO DEMISSÓRIA, AINDA QUE PARA CONVERTÊ- -LA, LOGO EM SEGUIDA, EM PENA DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO FUNCIONAL – OPONIBILIDADE, AO CNMP, DA GARANTIA SUBJETIVA DE VITALICIEDADE – POSTULAÇÃO MANDAMENTAL QUE TAMBÉM SE APOIA EM OUTRO FUNDAMENTO RELEVANTE (PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM SEDE DISCIPLINAR) – CONSUMAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.